Tribunal: TCU
Processo: 013.820/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio, que teve como objeto ampliação de unidade de saúde em Ipatinga/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Francisco Carlos Delfino, ex-prefeito de Ipatinga/MG, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 2.841/2003/FNS, firmado entre o Ministério da Saúde e o referido município e que tinha por objeto a ampliação de unidade de saúde naquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao município de Ipatinga/MG e ao responsável.